Tribunal: TJDFT
Processo: 0755878-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIMINUIÇÃO. DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar que o autor tem o direito de pagar a contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de provento de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social; b) condenar a parte ré a observar e implantar, em folha, a limitação descrita na alínea anterior; c) condenar a parte ré a restituir ao autor os valores pagos a partir de 13/5/2022 a título de contribuição previdenciária sob a parte que não excede o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da implantação da limitação em folha. Sobre os valores da restituição devida, a ser apurados mediantes simples cálculos aritméticos, incidirá correção exclusivamente pela taxa SELIC.”.

3. Afirma que o laudo médico oficial esclarece que o recorrido é portador de cegueira, com diagnóstico anterior a 06/07/1993, porém, não é portador de doença incapacitante, nos termos da Lei 769/2008. O laudo médico público informa que a moléstia não é geradora de isenção nem de incapacidade, ou seja, não é geradora de isenção nem de incapacidade.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a isenção ao pagamento de Imposto de Renda e a Redução da Contribuição Previdenciária é uma forma justa da Administração Pública conceder uma melhoria de vida ao servidor, acometido por doença grave/incapacitante. Requer a manutenção da sentença.

5. A controvérsia em questão consiste no exame sobre a legalidade da redução da contribuição previdenciária de servidor aposentado acometido de doença grave.

6. A Lei 7.713/1988, em seu Art. 6o, inciso XIV dispõe sobre a Isenção do Imposto de Renda para Pessoas Físicas: “(...) Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, a doença do recorrido está listada, motivo pelo qual foi deferida a isenção.

7. A EC 103/2019 deu nova redação ao Art. 40: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O Distrito Federal ao editar a Lei Complementar 769/2008 Reorganiza e Unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências.

8. A LC 769/2008, em seu Art. 61, § 1o preconiza: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (grifo nosso)

9. O recorrido apresenta diagnóstico de Cegueira, CID H54.4, ID 48443989. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, a CID da visão monocular é o código H54. O texto determina que o paciente deve enxergar pelo menos razoavelmente em um dos olhos. Já o outro olho pode apresentar visão subnormal ou cegueira total. Portanto, o Laudo Médico Oficial, ID 48443989, esclarece que o recorrido NÃO É PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.

10. O Código Tributário Nacional, em seu Art. 111, determina que as isenções deverão ter interpretação literal: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção; III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.